Tribunal: TJDFT
Processo: 0747297-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO SUSCITADA NOVE (9) ANOS DEPOIS DO MOMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A discussão acerca dos juros de mora, mesmo que se trate de questão de ordem pública, não pode ser eternizada, sob pena de se permitir que a parte executada frustre o pagamento do débito.
2. Com relação aos demais argumentos que sustentam o suposto excesso de execução – e que sequer constituem matéria de ordem pública –, não há como afastar a preclusão temporal declarada pelo Juízo recorrido.
3. Agravo de instrumento não provido.